Tribunal: TJDFT
Processo: 0704051-05.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PLEITO DE REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. INALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO PRESTADOR DE ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentado receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas. 2.1 No caso dos autos, o alimentante não conseguiu demonstrar mudança de sua situação, não obstante as alegações de que se encontra desempregado.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.